Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-15.2019.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000174-15.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Obrigação Acessória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DILCE BARCELONE MULLER - EPP - CNPJ: 04.165.849/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DO MARCO TEMPORAL. PARCELAMENTO. REINÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a prescrição de crédito tributário referente ao ICMS. O juízo de origem considerou o marco temporal equivocado, tendo como base o vencimento de parcela anterior ao parcelamento celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o marco temporal adotado na sentença recorrida para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário estava correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa e o extrato da conta fiscal indicam que o parcelamento ocorreu em 09/06/2014, com inadimplemento da parcela em 31/07/2014, marco inicial correto do prazo prescricional.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o parcelamento interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a fluir com o inadimplemento do acordo.

5. Considerando o ajuizamento da execução fiscal em 05/02/2019, não houve o decurso do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição, determinar o prosseguimento da execução fiscal e revogar a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento

O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário interrompido por parcelamento recomeça a fluir a partir do inadimplemento do acordo, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp: 1885383 RJ 2020/0180191-2, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo recorrente em desfavor da empresa Dilce Barcelone Muller - EPP, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário, conforme o artigo 173, I, do CTN.

O juízo de origem consignou que o crédito tributário foi constituído em data superior a cinco anos do vencimento de parcela inadimplida, acordada com a Fazenda Pública, configurando-se a prescrição e, consequentemente, a extinção do processo. Além disso, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). (Id. 252550206)

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de prescrição, argumentando que a data de vencimento da parcela inadimplida pela apelada seria 31/07/2014, e não a data indicada na sentença.

Requer o provimento do recurso, com a reforma do julgado, para que seja afastada a prescrição. (Id. 252550217)

Intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 252550221)

Tratando-se de Recurso de Apelação em Execução Fiscal, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula n. 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 2º Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, declarando a prescrição do crédito tributário relacionado ao ICMS objeto da CDA n.º 2018753125.

O recurso é regular, tempestivo e cabível, além de isento de preparo.

Dessa forma, conheço do recurso.

Em síntese, o apelante argumenta que a decisão recorrida adotou um marco temporal equivocado para reconhecer a ocorrência da prescrição. A Fazenda Pública defende que o prazo prescricional teve início a partir da primeira parcela inadimplida pela apelada, datada de 31/07/2014, e não de fevereiro de 2013, como constou na sentença.

Ao julgar a Exceção de Pré-Executividade, o juízo singular acolheu a tese apresentada pela Defensoria Pública Estadual, considerando, que a primeira parcela inadimplida teria ocorrido em fevereiro de 2013.

Ocorre, todavia, um equívoco quanto ao marco temporal considerado na sentença. O marco referido pelo juízo corresponde à data do fato gerador do tributo, com o respectivo vencimento da obrigação, e não à data do parcelamento. Essa informação consta da própria Certidão de Dívida Ativa:

(Id. 252550200)

Esse, aliás, é o trecho destacado pela Defensoria Pública Estadual na petição que apresentou a exceção, e que foi acolhido pelo juízo de origem:

(Id. 252550197, fl. 2)

No entanto, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa em execução, observa-se que ela contém todas as informações necessárias para identificar a ocorrência do parcelamento e a data de constituição definitiva do crédito tributário, fixada em 31/07/2014:

(Id. 252550200, fl. 1)

Ressalte-se que, no referido documento, não há qualquer menção de que o inadimplemento da parcela tenha ocorrido em fevereiro de 2013. A única referência a essa data diz respeito ao fato gerador do tributo.

Portanto, o marco temporal considerado na sentença para o reconhecimento da prescrição está equivocado. Por outro lado, a data de constituição definitiva do crédito tributário é compatível com as alegações do apelante e encontra respaldo no extrato da Conta Corrente Fiscal da contribuinte, juntado sob o Id. 252550201.

Esse documento indica a efetivação do parcelamento em junho de 2014, bem como o inadimplemento da 2º parcela, cujo vencimento ocorreu em 31/07/2014.

Com o advento do parcelamento, ocorrido em 09/06/2014, verificou-se uma causa de interrupção tanto do prazo decadencial para o lançamento do ICMS quanto do lapso prescricional para o ajuizamento da execução fiscal. Conforme destacado pelas partes e mencionado na sentença, esses prazos somente voltam a correr a partir do inadimplemento pelo contribuinte.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO
. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte" (REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese dos autos, após a citação da parte executada, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo em virtude da inclusão do débito tributário no programa de parcelamento fiscal. O processo ficou paralisado por mais dez anos, razão pela qual o Tribunal de origem decretou a prescrição intercorrente. Para que se pudesse afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a parte exequente deveria, na primeira oportunidade de falar nos autos, ter demonstrado o período em que a execução fiscal permaneceu suspensa a fim de possibilitar a recontagem do prazo prescricional, providencia da qual não se desincumbiu. Não merece reparos, portanto, o acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1885383 RJ 2020/0180191-2, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Nesse contexto, considerando o marco temporal de 31/07/2014 como termo inicial da prescrição, o ajuizamento da Execução Fiscal em 05/02/2019 ocorreu antes de transcorrer o prazo quinquenal.

Conclui-se, portanto, que, com base nos fatos expostos, a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto, Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença apelada e afastar a ocorrência da prescrição, determinando, por consequência, a continuidade da tramitação do executivo fiscal.

Como consequência, fica revogada a condenação do apelante em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025